Tribunal: TJSP
Processo: 2131382-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento diante da ausência de interesse recursal – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno n. 2131382-87.2020.8.26.0000/50000 Agudos Voto no 39888
VCA
Registro: 2020.0000553766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2131382-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Agudos, em que são agravantes H.
AIDAR
PAVIMENTAÇÃO
E
OBRAS
LTDA.
e
ASSUÃ
CONSTRUÇÕES
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., são agravados WILLIANS GOMES DE
CAMARGO e FLÁVIA CURY RIBEIRO DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2131382-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39888 – VCA
2
Voto no 39888 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno no 2131382-87.2020.8.26.0000 /50000
Comarca: Agudos
Agravantes: Assuã Construções Engenharia e Comercio Ltda. e Outro
Agravados: Willian Gomes de Camargo e Outro
Agravo Interno Decisão monocrática que negou seguimento ao
agravo de instrumento diante da ausência de interesse recursal
Decisão mantida por seus próprios fundamentos
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo interno interposto por
ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. E
OUTRO, nos autos do cumprimento de sentença movido por WILLIANS
GOMES DE CAMARGO e OUTRO, contra a r. decisão de fls. 15/16, que
não conheceu do recurso.
Insurgem-se as Agravantes pleiteando a
reconsideração da r. decisão, repisando os argumentos trazidos nas razões
recursais do agravo de instrumento para que a r. decisão seja reformada para
que a constrição judicial recaía sobre os imóveis indicados e constantes no
processo no 1005207-22.2015.8.26.0071, em trâmite perante a 1a Vara Cível
da Comarca de Bauru/SP, vez que os bens ali outorgados em garantia
abrangem os direitos exigidos nesta via, em conformidade aos termos de lei
processual pátria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2131382-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39888 – VCA
3
A decisão monocrática proferida não merece
qualquer reparo.
No caso em tela, em que pese as alegações das
empresas agravantes, não é possível a apreciação do recurso, ante a
possibilidade de supressão de instância, na medida em que não houve
qualquer manifestação do douto Juízo a quo em relação ao pedido de penhora
no rosto dos autos no 1005207-22.2015.8.26.0071.
Portanto, não merece reparo a decisão que
negou seguimento ao recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator